Tribunal: STF
Processo: AI 370275
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AÇÃO RESCISÓRIA – FINSOCIAL – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.